Tribunal: TJDFT
Processo: 0717608-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO APARELHADA POR CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA. PEDIDOS: PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA, APLICABILIDADE DO CDC AO NEGÓCIO, MODULAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, AFASTANDO-SE A CAPITALIZAÇÃO MENSAL, DOS JUROS MORATÓRIOS, DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ACESSÓRIOS E RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE GARANTIA. PEDIDOS REPRISADOS. RESOLUÇÃO EM AÇÃO PRECEDENTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E OBJETO. REPRISAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. APERFEIÇOAMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPERATIVO DE SEGURANÇA JURÍDICA E DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EXEQUENDO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. EXPROPRIAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. REALIZAÇÃO DO DÉBITO GARANTIDO. SALDO SOBEJANTE. COMPENSAÇÃO COM O DÉBITO EM EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I). COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. RECIPROCIDADE DAS OBRIGAÇÕES. LIQUIDEZ DAS DÍVIDAS. EXIGIBILIDADE ATUAL DAS PRESTAÇÕES. FUNGIBILIDADE DOS DÉBITOS. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENCARGOS DA MORA. LIMITES. PREVISÃO LEGAL CASUÍSTICA (DL No 167/67, ARTS. 5o E 71). OBSERVÂNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
2. Aperfeiçoado o trânsito em julgado do provimento que, resolvendo ação de prorrogação de cédula de crédito rural com revisão de contrato aviada pelo devedores visando o reconhecimento da obrigatoriedade de prorrogação do prazo de vencimento, a limitação de juros remuneratórios, o afastamento da cobrança de juros capitalizados, a limitação de juros moratórios e afastamento da cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios e a exclusão ou substituição da garantia, julgara parcialmente procedente o pedido apenas para obstar a cobrança cumulada de comissão de permanência com outros acessórios moratórios no período da inadimplência, o decidido resta revestido de intangibilidade, tornando-se impassível de serem reexaminadas as questões ante a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada material – imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico –, que, tornando imutável e indiscutível o decidido, obsta a rediscussão da matéria (CPC, art. 502; CF, art. 5o, XXXVI).
3. Aviada pretensão revisional e rejeitado na quase totalidade o pedido, que restara acolhido somente para modulação dos encargos moratórios, o sistema jurídico não autoriza, não permite nem legitima que a parte renove as mesmas pretensões, ainda que inovando ou incrementando os fundamentos originalmente formulados, pois acobertadas pela intangibilidade da coisa julgada, à medida em que o princípio da eventualidade determina que a parte concentre todas as teses defensivas e o direito invocado ao aviar a pretensão, assumindo o ônus de aparelhar o direito invocado, implicando que, rejeitado o direito sob o prisma de que não fora devidamente aparelhado, inviável que seja aviada nova ação com fundamentos e objeto idênticos, ainda que aparelhados por outros elementos de direito ou de prova, pois já aperfeiçoado o fenômeno da coisa julgada (CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 4o).
4. Segundo a regulação legal conferida aos títulos de crédito rural, incorrendo o mutuário em mora, os juros contratados podem sofrer acréscimo e o débito inadimplido ser incrementado de multa moratória, sem prejuízo da atualização monetária, pois não encerrar pena (DL no 167/67, arts. 5o, parágrafo único, e 71), afastada, entretanto, a incidência da comissão de permanência no período da inadimplência, ressoando que, em tendo sido a obrigação inadimplida agregada dos acessórios moratórios contratualmente previstos na conformidade do autorizado pelo legislador especial, não subsiste excesso passível de ser reconhecido.
5. A compensação se transmuda em direito subjetivo quando duas pessoas forem, reciprocamente, credoras e devedoras de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, dispensável a aquiescência de ambas as partes, bastando, para tanto, o preenchimento dos requisitos elencados, consoante a apreensão que emerge do preceituado pelos artigos 368 e 369 do Código Civil, que preceituam que, em detendo as partes negociais obrigações recíprocas, devem ser compensadas de conformidade com a expressão pecuniária que alcançam, notadamente porque a compensação consubstancia forma de extinção das obrigações recíprocas até onde se compensarem.
6. Sobeja da regulação legal que, além da pertinência subjetiva entre os credores e devedores recíprocos, a compensação legal tem como pressuposto a subsistência de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis, derivando dessa premissa que, conquanto expropriado imóvel pertencente aos executados oferecido em garantia fiduciária em sede de execução extrajudicial, não evidenciando que lhes sobejara crédito após a alienação do imóvel pelo credor fiduciário, inviável que haja compensação dum crédito não liquidado com o débito que os aflige e é perseguido no ambiente de ação de execução movimentada em seu desfavor pelo mesmo credor, mas com lastro em título e débito diversos, diante da inexistência de obrigações líquidas com posições de titularidade distintas (CC, arts. 368 e 369; CPC, art. 373, I).
7. Desprovido o recurso, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação do êxito obtido e dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
8. O fato de a parte recorrida não ter contrariado o recurso não ilide a fixação dos honorários sucumbenciais recursais em seu favor, devendo a omissão ser levada em ponderação somente para fins de mensuração da verba, à medida em que seus patronos atuaram no trânsito processual, desenvolvendo os serviços que lhes estavam reservados na defesa dos direitos que restaram preservados pelo julgado colegiado, legitimando a fixação ou incremento da verba remuneratória que lhes é assegurada (STF. 1a Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min . Edson Fachin, julgado em 27/09/2016 e publicado DJE 14/11/2016).
9. Os serviços inerentes ao patrocínio judicial compreendem a prática de pluralidade de atos por parte do causídico contratado que se estendem desde a formatação da ação ou da defesa até o desate final do litígio com o trânsito em julgado da sentença, encerrando a formulação de contrarrazões um dos atos judiciais que compreende, tornando inviável que, abdicando o patrono do exercício dessa faculdade, lhe sejam suprimidos os honorários sucumbenciais recursais, inclusive porque, a par de continuar enlaçado ao patrocínio, poderá, no grau recursal, vir a fomentar outros serviços – v.g. a distribuição de memorais, formulação de sustentação oral.
10. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.